Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600299-88.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LENIR CANDIDA DE ASSIS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LENIR CANDIDA DE ASSIS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
23/06/2021
Número: 0600299-88.2020.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/02/2021
Processo referência: 0600299-88.2020.6.16.0157
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600299-
88.2020.6.16.0157 que julgou como desaprovadas as contas da candidata Lenir Candida de Assis,
referentes à campanha eleitoral de 2020, com fundamento no Art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Determinou, ainda, que a candidata efetuasse o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
recursos originários de fontes vedadas, no montante total de R$ 800,00 (oitocentos reais), com a
incidência de atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Lenir de
Assis, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no município de
Londrina/PR, desaprovadas vez que houve descumprimento ao art. 53, II, "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, uma vez que não foram entregues os extratos da conta bancária destinada à
movimentação de recursos do Fundo Partidário (Conta nº 4290-9, Agência nº 1631, Banco CEF),
abrangendo o mês completo de nov/2020, o que caracteriza inconsistência de natureza grave,
denotando a falta de comprovação de movimentação financeira em todo o período de campanha
eleitoral, não viabilizando o efetivo controle sobre as contas, em razão da ausência de informação
ou documentação essencial ao exame; - constou nos relatórios que o prestador recebeu recursos,
no montante total de R$ 800,00, com valores parciais de R$ 500,00, recebido em 20/10/2020, e R$
300,00, recebido em 03/11/2020, originários do doador Roberto Franzin Coelho, CPF nº 363.403.599-
49, cadastrado como permissionário de serviço público; - os sistemas da Justiça Eleitoral
apontaram a existência de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro
de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesas com geradores de
energia. Notificado, o prestador acostou o termo de cessão de veículo de ID 76211552, no valor
estimável de R$ 300,00, cedido por Marcio Luis Barreiros, CPF nº 300.999.439-72. Não obstante, a
inconsistência não foi sanada integralmente, uma vez que tal informação não foi lançada no
sistema SPCE, mesmo após a retificação das contas; - houve divergência entre as informações de
despesas com impulsionamento de conteúdo na internet (ID 59183709 e 59183713), no montante
total bruto de R$ 76,89, pagos via boleto, e os valores totais efetivamente prestados (R$ 46,77),
representados pelas notas fiscais nº 84654160, 84662889, 84654159, emitidas pelo fornecedor
Universo Online S/A, o que revela a existência de créditos de impulsionamento contratados e não
utilizados, sendo a diferença, na quantia de R$ 30,12, equivalente a uma possível sobra de
campanha não declarada (Art. 35, § 2º, e 50, III, da norma em comento)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LENIR CANDIDA DE ASSIS VEREADOR
(RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
LENIR CANDIDA DE ASSIS (RECORRENTE)
GUSTAVO MUNHOZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36925
716
18/06/2021 17:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.101

RECURSO ELEITORAL 0600299-88.2020.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LENIR CANDIDA DE ASSIS VEREADOR
- OAB/PR0037043
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ
RECORRENTE: LENIR CANDIDA DE ASSIS
- OAB/PR0037043
ADVOGADO: GUSTAVO MUNHOZ
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
APRESENTAÇÃO
PARCIAL DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA DE REPASSE DE FUNDO
P A RT ID Á R I O.
NÃ O
OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA
DE
CONTA.
FONTE
VEDADA.
PERMISSIONÁRIO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CESSÃO
DE
VEÍCULO
NO
SPCE
E
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DESPESA
REGISTRADA E A EFETIVAMENTE
COMPROVADA
POR
DOCUMENTO
FISCAL.
FALHAS
QUE
NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE
DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
RECURSO
PROVIDO.
1. A despeito da ausência de extratos
bancários na sua forma completa e definitiva,
bem como o não envio de extratos eletrônicos
pela instituição financeira, foi possível a
análise da prestação de contas considerando o
conjunto dos documentos apresentados e os
dados
fornecidos
pelo
SPCE;
2. A regra insculpida no art. 24, III, da Lei
Num. 36925716 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:05:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061618242312200000036007242
mero do documento: 21061618242312200000036007242

nº 9504/97, deve ser interpretada
restritivamente, não se aplicando a
vedação nele constante à pessoa física
cujo vínculo com a Administração Pública
não seja de concessão ou permissão de
s e r v i ç o
p ú b l i c o .
3. Falhas que, no conjunto, envolvam
valores correspondentes a 1,68% do total
de receitas, e que não comprometam a
regularidade das contas, constituem
ressalvas que isoladamente não se
prestam à desaprovação das contas.
4. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/06/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Lenir Candida
de Assis nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 25234666) em razão de
irregularidades consistentes em: a) ausência de apresentação de extratos bancários da conta
de movimentação de recursos provenientes do Fundo Partidário, relativos ao mês de novembro
de 2020; b) no recebimento de doação proveniente de fonte vedada; c) na realização de
despesas com combustível sem o correspondente registro de locação ou cessão de veículos,
publicidade com carro de som ou despesas com geradores de energia; d) divergência entre o
montante declarado de despesas com impulsionamento de conteúdos na internet e o valor
efetivamente registrado em documento fiscal.
Irresignada, a prestadora recorreu (id. 25234916), aduzindo, em síntese, que: a)
não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e a instituição financeira não emite
extratos de contas já encerradas, o que impediu a apresentação dos extratos do período
glosado; b) o doador Roberto Franzim Coelho não é permissionário de serviço público,
possuindo com a Administração Pública relação contratual de prestação de serviços médicos;
c) a ausência de registro de despesa com locação ou cessão de veículo é irregularidade
meramente formal, suprida pela juntada posterior de termo de cessão de veículo; d) as
despesas com impulsionamento foram executadas na integralidade e a divergência em relação
aos valores expressos nos documentos fiscais é irrisória, não comprometendo a regularidade
das contas.
Num. 36925716 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:05:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061618242312200000036007242
mero do documento: 21061618242312200000036007242

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 27322716).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
11/02/2021 e as razões foram protocoladas em 15/02/2021.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Num. 36925716 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:05:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061618242312200000036007242
mero do documento: 21061618242312200000036007242

Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais se passa a
a quo
avaliar de forma individualizada:
a) Ausência de extratos bancários da conta destinada à movimentação de
recursos do Fundo Partidário, que abranjam todo o período do mês de novembro de
2020.
Na sentença de id. 25234716, o juízo
asseverou que
a quo
A irregularidade, de natureza grave, prejudica e impede o exame da movimentação financeira
integral da campanha, em razão da omissão na apresentação de documento essencial,
havendo relevância suficiente a comprometer a regularidade das contas, na forma do Art. 74,
§2º e 4º, da resolução em referência, sendo passível, por si só, de desaprovação das contas,
em consonância com o entendimento jurisprudencial do Eg. TRE-PR (...)
Em suas razões, a recorrente afirma não houve recebimento de recursos do
Fundo Partidário e que a instituição financeira não emite extratos de contas já encerradas, o
que inviabilizou a juntada posterior dos extratos do período.
Aduz, ainda, que esta "irregularidade não contamina a prestação de contas a
ponto de gerar sua reprovação, uma vez que o acervo juntado e as informações da candidata,
cuja boa fé se presume, indicam que não há qualquer ocultação de receitas ainda mais
provenientes de Fundo Partidário, sobretudo, porque se sabe que esse tipo de recursos
"
raramente chega aos municípios diretamente.
Pois bem.
Este Tribunal tem adotado o entendimento que a apresentação parcial dos
extratos bancários não caracteriza, por si só, irregularidade apta a atrair a desaprovação das
contas nos casos em que é possível a análise da movimentação bancária por meio dos
extratos eletrônicos enviados pela instituição bancárias à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE -
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - FALTA DE
ASSINATURA NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PROCURAÇÃO COM
DATA DE VALIDADE EXPIRADA. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO - IRREGULARIDADES
QUE NÃO PREJUDICAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE
ENTRE OS RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(
.
.
.
)
Num. 36925716 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:05:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061618242312200000036007242
mero do documento: 21061618242312200000036007242

3. É dever da prestadora a apresentação dos extratos das contas bancárias de

campanha, em sua forma consolidada. Contudo, com o envio dos extratos eletrônicos
pela instituição financeira, foi possível a análise e fiscalização das movimentações
f i n a n c e i r a s .
A p o s i ç ã o
d e
r e s s a l v a .
(
.
.
.
)
6.Contas aprovadas com ressalvas, com remessa de cópias à Procuradoria Regional
E l e i t o r a l
.
[TRE-PR, PC nº 0602782-48, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 22/09/2020, não
destacado no original]
Este também é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR. CONTAS DE
CAMPANHA APROVADAS COM RESSALVAS. EXTRATOS DE CONTA BANCÁRIA.
FORNECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA PÚBLICA. SUPRIMENTO
DA
OMISSÃO
DO
CANDIDATO.
NEGATIVA
DE
PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, proveu–se recurso especial do agravado (candidato ao cargo
de senador pelo Pará nas Eleições 2018) para afastar o caráter protelatório dos primeiros

embargos e, por conseguinte, a multa de um salário mínimo, bem como aprovar as contas
com ressalvas, o que ensejou a interposição de agravo interno pelo Parquet.

2. Consoante o art. 15 da Res.–TSE 23.553/2017, os extratos bancários usados para
registrar o movimento de recursos de campanha eleitoral têm natureza pública e devem
ser fornecidos pelas instituições financeiras aos órgãos desta Justiça especializada e
ao Ministério Público a fim de instruir os processos de contas.
3. O TRE/PA, a despeito de desaprovar o ajuste contábil devido à ausência de extratos
bancários na sua forma completa e definitiva, assentou que "foi possível a análise da
prestação de contas através do confronto com os extratos eletrônicos do SPCE", de

modo que, no caso específico dos autos, a omissão do candidato quanto a esses
documentos não inviabilizou a análise do regular fluxo financeiro, ressaltando–se que as
demais irregularidades constantes do parecer técnico foram afastadas no aresto a quo.
Precedentes, entre eles: AgR–REspe 0600603–54/PB, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de
2
9
/
4
/
2
0
2
0
.
4.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060152894/PA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 10/12/2020, não
destacado no original]
No caso em tela, entretanto, não há extratos eletrônicos disponíveis, pois,
conforme o Parecer Complementar de id. 25234416, "não consta o registro da conta bancária
em questão no sistema".
Ocorre que ao se realizar uma leitura sistemática dos artigos 8º e 9º da Resolução
TSE nº 23.607/2019, verifica-se que há a obrigatoriedade de abertura da conta destinada à
movimentação de recursos do Fundo Partidário quando efetivamente há repasse de recursos
dessa natureza.
No caso, não há indícios de recebimento de recursos do Fundo Partidário pela
recorrente, eis que no relatório de "Recursos de Fundo Público" do sistema SPCE, há apenas
informação de recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Num. 36925716 - Pág. 5
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:05:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061618242312200000036007242
mero do documento: 21061618242312200000036007242

Corroboram tal informação os extratos bancários apresentados pela recorrente,
que demonstram a ausência de movimentação na conta até a data de 07/11/2020. Da mesma
forma, correio eletrônico enviado pela Caixa Econômica Federal (id. 25234966) informa a
impossibilidade de geração de extrato da conta 1631.003.4290-9 por "falta de lançamentos
(extrato vazio)".
Assim, considerando o conjunto das informações constantes nos autos e no
SPCE, não se verifica a ocorrência de movimentação de recursos de Fundo Partidário, o que
afastaria a obrigatoriedade da abertura de conta bancária específica para tal fim. Igualmente,
não pode a recorrente ser prejudicada pela inviabilidade técnica de emissão de tais extratos
(conforme declarado pelo Banco) e nem pela falha da instituição em não enviar os extratos
eletrônicos à Justiça Eleitoral.
b) Recebimento de recursos de fonte vedada, nos termos do art. 31, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 24, III da Lei nº 9.504/97.
Segundo o juízo a quo:
mediante o cruzamento de informações a partir da base dados de pessoas físicas
permissionárias de serviço público, fornecidas inclusive pelas prefeituras municipais, consta
nos relatórios que o prestador recebeu recursos, no montante total de R$ 800,00 (oitocentos
reais), com valores parciais de R$ 500,00 (quinhentos reais), recebido em 20/10/2020, e R$
300,00 (trezentos reais), recebido em 03/11/2020, originários do doador ROBERTO FRANZIN
COELHO, CPF nº 363.403.599-49, cadastrado como permissionário de serviço público.
A recorrente alega que a norma em questão deve ser interpretada de maneira
restritiva, sem alargamento do conceito de permissionário de serviço público.
Aduz que a pessoa física em questão mantém com a Administração Pública
municipal de Londrina vínculo de prestação de serviços médicos por meio da pessoa jurídica
"Pro-Onco Centro de Tratamento Oncológico SS LTDA", firmado em contrato administrativo
resultante de credenciamento. Tal vínculo, portanto, não configuraria permissão de serviço
público.
Aqui assiste razão à recorrente.
Com efeito, nos termos da Constituição da República, conquanto a assistência à
saúde configure dever do Estado, seu exercício é livre à iniciativa privada. Da mesma forma,
as instituições privadas podem participar do Sistema Único de Saúde em caráter
complementar, mediante contrato de direito público ou convênio.
O vínculo considerado pelo juízo
como caracterizador da
a quo
"permissão de
é o existente em razão do contrato administrativo juntado no id. 25229916,
serviço público"
resultante do "Termo de Credenciamento TCPJ/CAAPSML-340/2017, firmado entre o
Município de Londrina e a supracitada pessoa jurídica, e no qual o doador Roberto Franzin
Coelho figura como habilitado para a "prestação de serviços de sua habilidade".
Embora não prevista especificamente na legislação federal, a figura do
credenciamento tem sido admitida para a contratação de serviços de saúde em caráter
Num. 36925716 - Pág. 6
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:05:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061618242312200000036007242
mero do documento: 21061618242312200000036007242

complementar, devendo ser tratada como uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Nesse
sentido é o enunciado do Acórdão nº 352/2016 do Tribunal de Contas da União, segundo o
qual "o credenciamento pode ser utilizado para a contratação de profissionais de saúde, tanto
para atuarem em unidades públicas de saúde quanto em seus próprios consultórios e clínicas,
quando se verifica a inviabilidade de competição para preenchimento das vagas, bem como
quando a demanda pelos serviços é superior à oferta e é possível a contratação de todos os
interessados, devendo a distribuição dos serviços entre os interessados se dar de forma
.
objetiva e impessoal"
Ainda, tal figura foi objeto de regulamentação autônoma na Portaria do
Ministério da Saúde nº 2.567/2016, onde se lê que:

Art.2º
Para
o
efeito
desta
Portaria
considera-se:
(
.
.
.
)
II - credenciamento: procedimento de licitação por meio do qual a Administração Pública,
após chamamento público para um determinado objeto, celebra contrato de prestação de
serviços com todos aqueles considerados aptos, nos termos do art. 25, caput da Lei n. 8.666,
de 1993;
Quanto à permissão de serviço público, extrai-se seu conceito legal da Lei nº
8.987/1995, segundo a qual:
Art.
2
Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: o
(
.
.
.
)
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da
prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.
Verifica-se portanto que o vínculo que ora se debate não se amolda a tal conceito,
uma vez que a prestação de serviços médicos é serviço público cujo exercício é livre à
iniciativa privada e, a rigor, não dependente de "delegação" do poder público. Da mesma
forma, não se verifica a precariedade presente no conceito, uma vez que se está diante de
contrato administrativo a viger pelo prazo de 60 meses, e que resulta do cumprimento de
condições estabelecidas em Termo de Credenciamento e Edital Administrativo.
Por fim, o doador em questão está nomeado no referido contrato administrativo
como "habilitado para a prestação de serviços", tendo o contrato sido firmado pela credenciada
pessoa jurídica "Pro-Onco Centro de Tratamento Oncológico SS LTDA".
Assim, diante das informações constantes nos autos não se verifica hipótese em
que o doador em questão seja de fato permissionário de serviço público no sentido estrito do
termo, razão pela qual não resta caracterizado o recebimento de recurso de fonte vedada e
pela qual deve ser afastada a irregularidade neste ponto.
c) Existência de despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de
som ou geradores de energia.
Segundo o juízo a quo:
Num. 36925716 - Pág. 7
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:05:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061618242312200000036007242
mero do documento: 21061618242312200000036007242

Notificado, o prestador acostou o termo de cessão de veículo de ID 76211552, no valor
estimável de R$ 300,00 (trezentos reais), cedido por MARCIO LUIS BARREIROS, CPF nº
3 0 0 . 9 9 9 . 4 3 9 - 7 2 .
Não obstante, a inconsistência não foi sanada integralmente, uma vez que tal informação não
foi lançada no sistema SPCE, mesmo após a retificação das contas, havendo
incompatibilidade entre as informações prestadas e aquelas registradas no sistema,
descaracterizando a real movimentação de recursos e prejudicando a análise pelo
cruzamento eletrônico com as demais bases de dados e meios de controle.
A ocorrência corresponde a 1,53% do total de recursos arrecadados, devendo ser
considerada, igualmente, em conjunto com as demais irregularidades
A recorrente alega que:
Intimada a candidata fez juntar aos autos o termo de cessão do veículo placas ADJ4141. Em
seguida, após a análise, houve a manutenção do apontamento de irregularidade, uma vez
que não teria sido anotada, no SPCE a doação de bem estimável referente à cessão.
(...) de fato, a única irregularidade existente foi a falta de registro da doação como bem
estimável em dinheiro no campo próprio de SPCE. Contudo, trata-se de erro meramente
formal, que não compromete a regularidade das contas. Nem mesmo a análise em conjunto
com os demais elementos indicados poderia, de alguma forma, ensejar a reprovação. A
despesa é diminuta – 1,53% dos recursos arrecadados – e, apesar de documentada, não foi
registrada no SPCE, o que indica, por certo, irregularidade meramente formal
Com efeito, verifica-se a juntada de termo de cessão de veículo no id. 25230066
no valor estimável de R$ 300,00. Entretanto, tal informação não foi registrada no SPCE, o que
torna inconsistente a prestação de contas relativamente a este ponto caracterizando uma falha.
Tal valor, entretanto, é ínfimo em relação ao total de recursos recebidos pela
candidata - R$ 300,00 de um total de R$ 19.320,00 - do que resulta que a referida falha não
tem gravidade tal que comprometa a regularidade das contas, sendo merecedora, contudo, de
ressalva.
d) Divergência entre informações de despesas com impulsionamento de
conteúdo na internet.
Conforme a r. sentença:
(...) há divergência entre as informações de despesas com impulsionamento de conteúdo na
internet (ID 59183709 e 59183713), no montante total bruto de R$ 76,89, pagos via boleto, e
os valores totais efetivamente prestados (R$ 46,77), representados pelas notas fiscais nº
84654160, 84662889, 84654159, emitidas pelo fornecedor Universo Online S/A, o que revela
a existência de créditos de impulsionamento contratados e não utilizados, sendo a diferença,
na quantia de R$ 30,12 (trinta reais e doze centavos), equivalente a uma possível sobra de
campanha não declarada (Art. 35, § 2º, e 50, III, da norma em comento).
Ademais, os extratos emitidos pelo fornecedor (ID 76211555), juntados posteriormente pelo
prestador, demonstram apenas os valores brutos pagos, e as notas fiscais emitidas, como já
salientado, representam os valores efetivamente prestados, não restando esclarecida a
inconsistência.
Num. 36925716 - Pág. 8
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:05:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061618242312200000036007242
mero do documento: 21061618242312200000036007242

Segundo a recorrente:
A candidata contratou os serviços da referida empresa, conforme ids 59183709 e 59183713,
nos valores respectivos de R$ 49,99 e R$ 26,90 pagando-os por boleto. Os gastos retratados
nas notas fiscais 84544160, 84665889 e 84654159 somam R$ 46,77 e a diferença de R$
30,12 refere-se aos pagamentos feitos conforme ids. 59183709 e 59183713. Os extratos
emitidos pelo UOL em anexo indicam que houve utilização de 100% dos créditos contratados,
não sabendo a candidata os motivos pelos quais as notas fiscais não foram emitidas pela
empresa fornecedora. Vale lembrar que, caso houvesse sobra de saldos, os fornecedores em
questão, não os devolvem, o que impossibilita o recolhimento como sobra de campanha.
Neste ponto, a despeito de ter sido apontada a diferença no valor de R$
30,12, a prestadora prestou esclarecimentos e logrou comprovar a utilização dos
serviços contratados, especialmente com os extratos do provedor UOL (id. 25230116).
Considerando ainda o diminuto valor da divergência, a falha existente neste ponto
não é apta a macular a regularidade da prestação de contas tomada em seu conjunto.
Em decorrência, as falhas apontadas configuram caso de aprovação com
ressalvas, na forma do art. 74, II da Resolução nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para o fim
de aprovar com ressalvas as contas apresentadas por Lenir Cândida de Assis.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600299-88.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LENIR CANDIDA DE ASSIS
VEREADOR - RECORRENTE: LENIR CANDIDA DE ASSIS - Advogado dos RECORRENTES:
GUSTAVO MUNHOZ - PR0037043 - RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE
LONDRINA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 36925716 - Pág. 9
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:05:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061618242312200000036007242
mero do documento: 21061618242312200000036007242

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.06.2021.
Num. 36925716 - Pág. 10
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/06/2021 17:05:12
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061618242312200000036007242
mero do documento: 21061618242312200000036007242